Tribunal: TJBA
Processo: 8015194-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015194-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SOFIA SOUZA CAVALCANTE DE ARANDA

Advogado(s)
:
ALAIR SOUZA CAVALCANTE VIEIRA LIMA

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). TERAPIAS MULTIDISCIPLINARES PRESCRITAS POR MÉDICO. RECUSA INDEVIDA. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto por beneficiária de plano de saúde contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, visando compelir a operadora à autorização de terapias multidisciplinares prescritas para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA), com base em relatório médico que indicava a necessidade de atendimento especializado e contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência a fim de compelir o plano de saúde a custear, de forma imediata, o tratamento multidisciplinar prescrito à paciente com diagnóstico de TEA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A jurisprudência do STJ reconhece a abusividade da recusa de cobertura de terapias multidisciplinares prescritas por profissional médico para tratamento de TEA, mesmo diante do rol taxativo da ANS, quando comprovada sua imprescindibilidade à saúde do paciente.

4. O relatório médico constante dos autos indica diagnóstico inequívoco de TEA e detalha as terapias recomendadas — fonoaudiologia, psicologia com especialidade em ESDM e terapia ocupacional, todas com frequência mínima de duas vezes por semana — demonstrando a urgência da medida.

5. A ausência de início imediato do tratamento pode comprometer de forma irreversível o desenvolvimento da paciente, configurando risco de dano grave e de difícil reparação, nos termos do art. 300 do CPC.

6. A conduta da operadora do plano de saúde revela-se indevida diante da prescrição médica e do dever de cobertura, notadamente diante do caráter continuado, essencial e especializado das terapias requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:
(i)
A recusa da operadora de plano de saúde em autorizar tratamento multidisciplinar prescrito para paciente com TEA é indevida quando comprovada sua necessidade por relatório médico fundamentado.
(ii)
A urgência e o risco de dano irreversível à saúde da paciente justificam a concessão da tutela de urgência para assegurar o início imediato do tratamento.
(iii)
O rol de procedimentos da ANS não pode ser utilizado para limitar tratamento prescrito por profissional habilitado, quando este se mostrar essencial ao desenvolvimento da pessoa com deficiência.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 196; CPC, art. 300; Lei 13.830/2019, art. 1º, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.161.153/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 10.02.2025, DJe 14.02.2025; STJ, REsp 2.043.003/SP, 3ª Turma, DJe 23.03.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8015194-15.2025.8.05.0000
interposto
p
or

SOFIA SOUZA CAVALCANTE DE ARANDA
, que se insurge contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara
dos Feitos de Relação de Consumo, Cíveis e Comerciais
da Comarca de
Jeremoabo
, que indeferiu o pedido de antecipação da tutela nos autos da Ação de Obrigação de Fazer (processo nº
8000561
-
58
.202
5
.8.05.0
142
)
por
ela movida
contra

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
, ora Agravada.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
D
AR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Desembargador
MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA